Tribunal: TJES
Processo: 5000133-39.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário; Bancários
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000133-39.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA MURUCCI DAMASCENO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
Ementa

: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE TRABALHADA PELA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA NÃO AFASTA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 961 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a validade da consolidação da propriedade fiduciária em nome da instituição financeira apelada, rejeitando a tese de impenhorabilidade do bem imóvel oferecido em garantia. A apelante sustenta a nulidade do leilão extrajudicial, sob dois fundamentos principais: (i) arrematação por preço vil e (ii) proteção constitucional conferida à pequena propriedade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade, pela repetição de argumentos da exordial no recurso de apelação; e (ii) determinar se o imóvel objeto da garantia fiduciária configura pequena propriedade rural trabalhada pela família, sendo, portanto, impenhorável à luz da Constituição Federal, mesmo quando ofertado voluntariamente em garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência desta Câmara reconhece que a reprodução de argumentos anteriormente apresentados na petição inicial não viola o princípio da dialeticidade quando suficientes para impugnar os fundamentos da sentença e permitir a compreensão da controvérsia.
4. Os apelantes demonstram, na peça recursal, argumentos específicos contra a decisão de origem, especialmente no tocante à validade da consolidação da propriedade e à tese de impenhorabilidade, o que afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.
5. A ausência de litisconsórcio necessário entre cônjuges, embora arguida pela apelada, não é analisada, porquanto sua apreciação, conforme o art. 282, § 2º, do CPC, não aproveita à parte recorrente, sendo possível o julgamento do mérito em favor da parte contrária.
6. O valor da arrematação do imóvel (R$459.000,00) supera 50% das avaliações constantes dos autos e não configura preço vil, conforme o parágrafo único do art. 891 do CPC.
7. Ocorre que, nos termos do Tema 961 do STF (ARE 1038507), a pequena propriedade rural, ainda que oferecida em garantia fiduciária, permanece impenhorável por se tratar de direito fundamental indisponível, o que afasta a consolidação da propriedade e os atos expropriatórios decorrentes.
8. A área total do imóvel (9,68 hectares) é inferior ao módulo fiscal do município de Ibitirama/ES (24 hectares), enquadrando-se no conceito de pequena propriedade rural, conforme art. 4º, II, “a”, da Lei nº 8.629/93.
9. A exploração familiar da propriedade está demonstrada, na hipótese dos autos, por meio de financiamentos voltados ao desenvolvimento da atividade agropecuária e contratos de parceria rural, evidenciando que o bem é utilizado para subsistência da família.
10. O STJ vem aplicando a tese do Tema 961 em casos de alienação fiduciária, reconhecendo a proteção mesmo diante da manifestação de vontade do devedor (AgInt nos EDcl no AREsp 2.402.553/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento

:
1. A reprodução dos argumentos da petição inicial no recurso de apelação não viola o princípio da dialeticidade quando os fundamentos apresentados são aptos a impugnar a sentença e permitem a compreensão da controvérsia.
2. A pequena propriedade rural, quando explorada pela família para sua subsistência, é impenhorável, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF/1988 e da tese fixada pelo STF no Tema 961, ainda que oferecida como garantia em contrato de alienação fiduciária.
3. A consolidação da propriedade fiduciária e os atos expropriatórios subsequentes são nulos quando recaem sobre bem impenhorável por força de garantia constitucional.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Exmo. Des. Alexandre Puppim designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Silvana Murucci Damasceno
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
V
ara
ú
nica de Venda Nova do Imigrante/ES
, que julgou improcedente o pedido inicial,
entendendo pela penhorabilidade do alegado bem de família e negando a alegação de preço vil,
afirmando
que o procedimento seguiu todos os trâmites legais atinentes e que o bem foi leiloado a preço condizente
.

Em síntese, a apelante requer a reforma da sentença, alegando: (i) que a pequena propriedade rural, como entende ser o caso dos autos, é impenhorável; (ii) que o imóvel foi alienado a preço vil,.

Contrarrazões pela apelada no ID 13323386, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/08/2025
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Silvana Murucci Damasceno em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou improcedente o pedido inicial, entendendo pela penhorabilidade do alegado bem de família e negando a alegação de preço vil, afirmando que o procedimento seguiu todos os trâmites legais atinentes e que o bem foi leiloado a preço condizente.
Em síntese, a apelante requer a reforma da sentença, alegando: (i) que a pequena propriedade rural, como entende ser o caso dos autos, é impenhorável; (ii) que o imóvel foi alienado a preço vil.
Contrarrazões pela apelada no ID 13323386, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o sucinto relatório. Peço dia para julgamento.

*
O SR. ADVOGADO FAGNER DA ROCHA ROSA:-
Eminente Presidente desta colenda Câmara, douta Procuradoria de Justiça, demais presentes, uma boa tarde.
Estamos aqui hoje para debater a apelação cível interposta contra a respeitável sentença do juízo de Venda Nova do Imigrante, que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de impenhorabilidade de pequena propriedade rural e anulação de leilão por preço vil. É um caso que envolve a proteção constitucional da subsistência familiar e a validade de um ato expropriatório.
O cerne dessa questão, excelências, reside na natureza do imóvel em discussão. Trata-se de uma pequena propriedade rural, trabalhada pela família e essencial para a subsistência, conforme farta prova nos autos, inclusive prova testemunhal.
O artigo 5º, inciso 26 da Constituição Federal e o artigo 833, inciso 8 do Código de Processo Civil são inequívocos “a pequena propriedade rural desde que trabalhada pela família é impenhorável para o pagamento de dívidas decorrentes de sua atividade produtiva”.
O imóvel em discussão, com 9,8 hectares, insere-se perfeitamente na definição de pequena propriedade rural, considerando o módulo fiscal na cidade de Ibitirama, que é de 24 hectares.
E aqui, excelências, nós chegamos ao ponto nodal que a sentença de primeiro grau, com a devida vênia, não observou com a acuidade necessária.
O entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 961 da repercussão geral. No julgamento desse tema, o eminente ministro Edson Fachin foi categórico. A garantia da impenhorabilidade da pequena propriedade rural de índole constitucional é indisponível. Ou seja, ela prevalece mesmo que o bem tenha sido dado em hipoteca ou por extensão, em casos como o nosso, em alienação fiduciária.
Este direito fundamental não cede à livre manifestação de vontade, que a sentença tanto invoca com base na vedação de venire contra factum proprium, em contextos genéricos.
Aqui, a proteção é qualificada, por se tratar de um direito fundamental de subsistência.
Colacionamos, além desse tema da repercussão geral do Supremo, outros julgados do próprio STJ, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
A outra tese da apelação vai além da questão constitucional da impenhorabilidade do imóvel. O leilão se deu por preço manifestamente vil, gerando um prejuízo enorme à apelante e violando o artigo 891 do Código de Processo Civil.
A propriedade foi avaliada por corretor de imóvel em R$ 1.480.000,00. O valor pelo qual foi arrematado foi de R$ 459.000,00, ou seja, quase R$ 1.000.000,00 de diferença, o que caracteriza uma diferença brutal entre a avaliação colacionada por nós e o preço efetivamente vendido.
A sentença, ela desconsiderou a nossa avaliação como unilateral, mas ignorou um fato crucial, a inversão do ônus da prova, feita pelo próprio juízo de Venda Nova. Cabia à cooperativa provar que o valor não era vil e ela falhou nessa prova.
A cooperativa não comprovou que esse preço não era vil. Mais grave excelências, as próprias testemunhas arroladas pela própria cooperativa apelada, engenheiros agrônomos, admitiram em juízo que não levaram em consideração o potencial turístico do imóvel, focando apenas no aspecto agrícola. É que esse imóvel, excelências, ele é localizado na região do Caparaó, onde hoje é muito forte em aspecto turístico. E o laudo colacionado nos autos pela cooperativa claramente não leva em consideração esse ponto.
Em suma, a sentença merece ser reformada por aplicar a vedação ao venire contra factum proprium de forma genérica, desconsiderando a proteção constitucional específica e indisponível da pequena propriedade rural. E também por desconsiderar a prova de preço vil, ignorando a inversão do ônus da prova e a falha na avaliação do potencial econômico do imóvel pela parte contrária.
Requeremos, dessa forma o provimento do recurso. É como me manifesto, Excelência.
*
V O T O
(Preliminar de ausência de dialeticidade)
O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-
Cumprimento o douto advogado por sua sustentação.
O apelado suscitou, em suas contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade, argumentando que o recurso dos apelantes teria se limitado à reprodução dos argumentos ventilados na exordial, deixando de impugnar especificamente a sentença recorrida.
Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “a reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170243570, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022)
No caso dos autos, entendo que os apelantes debateram suficientemente na peça recursal os motivos pelos quais entendem ser indevida a consolidação da propriedade em favor do apelado, bem como a tese de impenhorabilidade do bem imóvel alienado, de modo que resta observado o princípio da dialeticidade.
Dito isso, REJEITO a preliminar.
É como voto.
*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*
O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-
Voto no mesmo sentido.
*
V O T O
(Preliminar de ausência de litisconsórcio ativo)
O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-
O apelado suscitou, ainda preliminarmente, a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, por afirmar que o objeto litigioso da presente ação diz respeito a direito real imobiliário e depende da participação de ambos os cônjuges na relação processual, com exceção nos casos de separação total de bens.
Porém, seguindo o que dita o artigo 282 do CPC:
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.
§ 2o Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Portanto, em homenagem ao princípio a primazia de julgamento de mérito, e considerando que seu enfrentamento aproveita à parte apelada, deixo de apreciar a preliminar e prossigo ao mérito recursal.
*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*
O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-
Voto no mesmo sentido.
*
VOTO
(Mérito)
O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Silvana Murucci
Damasceno em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou improcedente o pedido inicial, entendendo pela penhorabilidade do alegado bem de família e negando a alegação de preço vil, afirmando que o procedimento seguiu todos os trâmites legais atinentes e que o bem foi leiloado a preço condizente.
Em síntese, a apelante requer a reforma da sentença, alegando: (i) que a pequena propriedade rural, como entende ser o caso dos autos, é impenhorável; (ii) que o imóvel foi alienado a preço vil.
Pois bem.
Em que pese a alegação de impenhorabilidade, não vejo como alterar a decisão proferida em sentença, eis que o C. STJ já afastou a garantia da impenhorabilidade do bem de família no caso em que o devedor alineou fiduciariamente o bem de família, como é o caso dos autos.
Nesse sentido:
[...] 1. Concernente à impenhorabilidade do bem de família, o Superior Tribunal de Justiça já afastou tal garantia no caso em que o devedor alienou fiduciariamente o bem de família, o qual sabidamente era de residência familiar, por caracterizar comportamento contraditório.
Precedente. 2. Outrossim, em sentido semelhante, esta Corte Superior adotou o entendimento de que, "sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo (...), não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais" (RESP 1.559.348/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 05/08/2019). 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. No caso, concluindo o aresto impugnado que o imóvel discutido nos autos foi oferecido como garantia em alienação fiduciária de dívida dos próprios recorrentes, descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento alcançado, pois se exige, para tanto, o reexame do conteúdo fático-probatório da causa e nova interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.071.640; Proc. 2022/0041219-1; ES; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 10/08/2022)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. INSTITUTOS DIVERSOS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 8.009/90. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os agravantes sustentam que a impenhorabilidade
do bem de família impede o oferecimento do bem em garantia de alienação fiduciária no contrato entabulado com a instituição financeira. No entanto, tais institutos são completamente distintos. 2. A alienação fiduciária rege-se por regramento próprio segundo o qual, verificada a inadimplência contratual, consolida-se a propriedade do bem alienado fiduciariamente em nome do credor da Cédula de Crédito Bancário. Dessa forma, não se aplica ao presente caso a Lei no 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, haja vista que o contrato foi assumido no exercício da autonomia da vontade, sendo que as partes livremente ofereceram o bem em garantia para a tomada do empréstimo pela empresa da qual são sócios administradores, de modo que deve-se primar pelo princípio da boa-fé objetiva. Assim, é possível ao credor fiduciário excutir a garantia que recai sobre o imóvel. Inteligência do artigo 422 do Código Civil.
Precedentes TJDFT e TJSP. 3. Ademais, somente após o inadimplemento contratual da empresa e com o ajuizamento da ação possessória pelo banco agravado, o casal de recorrentes suscitou a impenhorabilidade do imóvel, pelo fato de servir de moradia para sua família, o que configura conduta totalmente contraditória com a sua anterior atuação no contrato. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AI 0002345-98.2018.8.08.0004; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 19/03/2019; DJES 28/03/2019)
“4. Conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se sustenta a tese de que o bem imóvel não poderia ser levado a leilão, por absoluta impenhorabilidade, uma vez que a constituição voluntária em garantia por alienação fiduciária configura hipótese de exceção à proteção do bem de família, a teor do que dispõe o inciso V, do art. 3o, da Lei no 8.009/90. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11179001125, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO,Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação no Diário: 06/10/2017)
De tal modo, não há que se falar em impenhorabilidade da pequena propriedade rural, eis que não se trata de penhora/constrição, mas de alienação fiduciária decorrente do inadimplemento contratual, tendo sido o bem imóvel ofertado em garantia.
Quanto a alegação de preço vil, a apelante alega que o imóvel foi avaliado em mais de um milhão de reais, e que recebeu uma proposta de compra que futuramente não vingou.
Ocorre que, após a inversão do ônus da prova, o apelado colacionou aos autos dois laudos técnicos expedidos por engenheiros agrônomos, devidamente registrados no órgão profissional competente, avaliando o imóvel em R$ 390.000,00 e R$ 266.587,00 (ID 13323273 e ID 13323275), respectivamente, ao passo que a propriedade foi arrematada em leilão pelo preço de R$ 459.000,00.
Ademais, a Lei no 9.514/97, que dispõe sobre o sistema de financiamento imobiliário, prevê em seu artigo 24:
Art. 24. O contrato que serve de título ao negócio fiduciário conterá: [...]
VI – a indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão;
Parágrafo único. Caso o valor do imóvel convencionado pelas partes nos termos do inciso VI do caput deste artigo seja inferior ao utilizado pelo órgão competente como base de cálculo para a apuração do imposto sobre transmissão inter vivos, exigível por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, este último será o valor mínimo para efeito de venda do imóvel no primeiro leilão. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)
No contrato feito entre as partes, o valor do imóvel consta como sendo R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo este também o valor considerado para incidência do ITBI (ID 13323235).
Portanto, tendo sido o imóvel arrematado por um valor superior, não há de falar em preço vil.
Diante do exposto, sem maiores delongas, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo intacta a sentença, nos termos acima expostos.
Em razão da sucumbência, majoro os honorários advocatícios ao percentual de 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.
É como voto.
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*
V I S T A
O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-
Respeitosamente, peço vista dos autos..
*
mpf*
DATA DA SESSÃO: 26/08/2025 –
V O T O
PEDIDO DE VISTA
O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-
Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Desembargador Relator, Ewerton Schwab Pinto Júnior, que negouprovimento ao recurso de apelação interposto por Silvana Murucci Damasceno.
O Eminente Relator, em seu judicioso voto, acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, compreendeu (i) pela inaplicabilidade da impenhorabilidade, o que fez com fundamento em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (AgInt-AREsp 2.071.640), segundo os quais no caso em que o próprio devedor oferta o bem de família em alienação fiduciária, é afastada a sua proteção, bem como pela (ii) impossibilidade de se falar em preço vil, porque o imóvel fora arrematado por valor superior àquele constante do contrato firmado entre as partes.
Com a mais respeitosa vênia aos eminentes pares, ouso divergir dos votos que me antecederam, para reconhecer que, muito embora, conforme já firmado no voto do relator, não há que se falar em preço vil, o bem imóvel revela caráter de impenhorabilidade, por força do Tema 961 do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF).
Explico.
Rememoro que, no presente recurso, quanto ao preço vil, insiste a apelante que o valor de arrematação de R$459.000,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil reais) é manifestamente inferior ao valor de mercado do imóvel, o qual, segundo laudo técnico assinado pelo corretor Antônio Zanon Sobrinho (id. 13323253), alcançaria R$1.480.000,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta mil reais), e que as avaliações da apelada desconsideraram o notório potencial turístico da região.
A apelada, por sua vez, contrapõe com dois laudos técnicos, lavrados por engenheiros agrônomo distintos, que avaliaram o bem em R$266.587,00 (duzentos e sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais) (id. 13323275) e R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) (id. 13323273), além da avaliação da Prefeitura Municipal para fins de ITBI (id. 13323271), fixada em R$300.000,00 (trezentos mil reais), valor este que constou no contrato como valor da garantia (id.13323235 - Pág. 6).
A análise do conjunto probatório revela que, embora o laudo da apelante aponte um valor substancialmente maior, ele foi elaborado por um corretor de imóveis com foco no potencial turístico, uma destinação que, embora plausível, não é a principal registrada para o imóvel.
De outra senda, as avaliações técnicas colacionadas pela parte apelada, subscritas por engenheiros agrônomos, concentraram-se na vocação agrícola do imóvel, o que se mostra em estrita consonância com sua natureza jurídica e registral.
Trata-se, ademais, de valor que se alinha àquele utilizado para fins de ITBI e ao que fora eleito como garantia no próprio instrumento contratual, devendo, por isso, ser tomado como principal parâmetro nesta análise.
O parâmetro legal para a configuração de preço vil, conforme o art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é o valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação.
Por seu turno, o valor da arrematação de R$459.000,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil reais) não apenas supera esse patamar, como também excede o próprio valor da avaliação. Assim, não parece estar caracterizada a arrematação por preço vil.
Por outro lado, no que tangencia a impenhorabilidade, com a máxima vênia ao nobre Relator, ouso divergir.
A questão central a ser dirimida transcende a mera análise da autonomia da vontade e da boa-fé contratual, adentrando o campo da hierarquia das normas e da proteção de direitos fundamentais indisponíveis.
A sentença de primeiro grau e a decisão proferida no agravo de instrumento n.º 5001951-76.2022.8.08.0000 por esta Colenda Câmara basearam-se na premissa de que a oferta voluntária do imóvel em garantia fiduciária afastaria a proteção da impenhorabilidade.
Contudo, conforme interpretação em caráter vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, tal entendimento, embora aplicável em outros contextos, não parece se sustentar quando confrontado com a proteção constitucional específica conferida à pequena propriedade rural.
Ao julgar o ARE 1038507, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 961), o Supremo Tribunal Federal não apenas reafirmou essa garantia, mas a qualificou como um direito fundamental indisponível.
No voto condutor, o Ministro Edson Fachin foi categórico ao afirmar que a proteção prevalece mesmo quando o bem é oferecido em garantia: &quot;A pequena propriedade rural, afinal, é impenhorável, nos termos da Constituição. Tal direito fundamental é indisponível, pouco importando a gravação do bem em hipoteca&quot;.
Seguindo essa orientação vinculante, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes precedentes, têm aplicado de forma consistente a tese do Tema 961 a casos idênticos ao presente, envolvendo alienação fiduciária. No julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp 2402553/SC, colacionado pela apelante, a Terceira Turma do STJ é categórica nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE PRODUTO RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. BEM TRABALHADO PELA FAMÍLIA COM ESCOPO DE GARANTIR SUA SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 961DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização. Tema nº 961 do STF. 2. Tendo em vista o reconhecimento de que a propriedade rural tem área entre um e quatro módulos fiscais e está sendo trabalhada pela família com escopo de garantir a sua subsistência, forçoso reconhecer a impenhorabilidade do bem, ainda que tenha sido dado como garantia de dívida contraída em prol da atividade produtiva. 3. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.402.553/SC, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)
Dessa forma, à luz do entendimento dos Tribunais Superiores, a análise da voluntariedade do devedor ao firmar o contrato cede espaço à análise da natureza do objeto da garantia.
Por fim, resta analisar se, in casu, o bem imóvel se qualifica como pequena propriedade rural.
Para que a proteção constitucional incida, dois requisitos basilares devem ser concomitantemente preenchidos: (i) a área do imóvel deve se enquadrar no conceito legal de pequena propriedade; e (ii) a propriedade deve ser trabalhada pela família.
O primeiro requisito é incontroverso. A matrícula do imóvel atesta uma área de 9,68 hectares (id. 13323234), ao passo que o módulo fiscal para o município de Ibitirama (ES) é de 24 hectares.
Portanto, a área do imóvel corresponde a aproximadamente 0,40módulos fiscais, enquadrando-se com ampla margem na definição do art. 4º, II, &#39;a&#39;, da Lei nº 8.629/93, que estabelece o limite de até quatro módulos fiscais.
Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se: [...]
II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:
a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento; [...]
O segundo requisito, a exploração familiar, ao que parece, restou suficientemente demonstrado nos autos.
Na matrícula do imóvel, constam contratações de crédito para desenvolver a área produtiva, como se vê em R. 2/1139, onde é especificada a destinação do crédito junto ao BANDES para “formação de piquete com capim camerun, formação de pastagem com braquiária, aquisição de matrizes, construção de curral e construção de cerca elétrica” (id. 13323234).
Ademais, o contrato de parceria agrícola constante dos autos demonstra a intenção de manter a terra produtiva, revertendo os frutos dessa parceria para o sustento familiar (id. 13323240), assim como faz a aquisição de produtos agropecuários (id. 13323241).
Assim, entendo preenchidos ambos os requisitos fáticos para a caracterização do imóvel como pequena propriedade rural trabalhada pela família.
Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento proferido pelo eminente Relator, divirjo para dar provimento ao recurso de apelação, a fim de reformar integralmente a respeitável sentença proferida na origem para o fim de declarar a impenhorabilidade do imóvel “Ribeirão Santa Marta” e, por derradeiro, declarar a nulidade da consolidação da propriedade em nome da apelada, bem como dos atos expropriatórios subsequentes, incluindo o leilão extrajudicial e a arrematação do bem.
Inverto, por conseguinte, os ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.
É como voto.
*
V I S T A
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-
Em razão da divergência, peço vista dos autos.
*
Mpf/
DATA DA SESSÃO: 23/09/2025
V O T O
PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-
A controvérsia cede diante da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 961, que consagrou a impenhorabilidade da pequena propriedade rural como um direito fundamental indisponível. Essa proteção prevalece sobre qualquer garantia oferecida voluntariamente pelo devedor, incluindo a alienação fiduciária, conforme já pacificou o Superior Tribunal de Justiça.
No presente caso, a análise fática confirma o enquadramento do imóvel na proteção constitucional. O requisito da área é incontroverso, já que o imóvel mede apenas 0,40 módulos fiscais (limite de 4). Adicionalmente, a exploração familiar está suficientemente demonstrada nos autos por meio de contratos de investimento na produção agrícola e de parceria, ambos destinados a garantir o sustento da família.
Assim, reconhece-se a impenhorabilidade do bem.
Desse modo, pedindo vênia ao entendimento do Culto Relator, acompanho o voto divergente proferido pelo E. Des. Alexandre Puppim, pelo provimento do recurso.
É como voto.
*
V I S T A
O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-
Determino que os autos sejam encaminhados com vista a Desembargadora Janete Vargas Simões.
*
mmv
DATA DA SESSÃO:- 07/10/2025
DATA DA SESSÃO:- 07/10/2025
V O T O
A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-
Acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Alexandre Puppim, no sentido de dar provimento.
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-
Também acompanho a divergência.
*
con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000133-39.2022.8.08.0049

APELANTE: SILVANA MURUCCI DAMASCENO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VISTA: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Desembargador Relator, Ewerton Schwab Pinto Júnior, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Silvana Murucci Damasceno.

O Eminente Relator, em seu judicioso voto, acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, compreendeu (
i
) pela inaplicabilidade da impenhorabilidade, o que fez com fundamento em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (AgInt-AREsp 2.071.640), segundo os quais no caso em que o próprio devedor oferta o bem de família em alienação fiduciária, é afastada a sua proteção, bem como pela (
ii
) impossibilidade de se falar em preço vil, porque o imóvel fora arrematado por valor superior àquele constante do contrato firmado entre as partes.

Com a mais respeitosa vênia aos eminentes pares, ouso divergir dos votos que me antecederam, para reconhecer que, muito embora, conforme já firmado no voto do relator, não há que se falar em preço vil, o bem imóvel revela caráter de impenhorabilidade, por força do Tema 961 do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF).

Explico.

Rememoro que, no presente recurso,
quanto ao preço vil
, insiste a apelante que o valor de arrematação de R$459.000,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil reais) é manifestamente inferior ao valor de mercado do imóvel, o qual, segundo laudo técnico assinado pelo corretor Antônio Zanon Sobrinho (
id. 13323253
), alcançaria R$1.480.000,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta mil reais), e que as avaliações da apelada desconsideraram o notório potencial turístico da região.

A apelada, por sua vez, contrapõe com dois laudos técnicos, lavrados por engenheiros agrônomo distintos, que avaliaram o bem em R$266.587,00 (duzentos e sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais) (
id. 13323275
) e R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) (
id. 13323273
), além da avaliação da Prefeitura Municipal para fins de ITBI (
id. 13323271
), fixada em R$300.000,00 (trezentos mil reais), valor este que constou no contrato como valor da garantia (
id. 13323235 - Pág. 6
).

A análise do conjunto probatório revela que, embora o laudo da apelante aponte um valor substancialmente maior, ele foi elaborado por um corretor de imóveis com foco no potencial turístico, uma destinação que, embora plausível, não é a principal registrada para o imóvel.

De outra senda, as avaliações técnicas colacionadas pela parte apelada, subscritas por engenheiros agrônomos, concentraram-se na vocação agrícola do imóvel, o que se mostra em estrita consonância com sua natureza jurídica e registral.

Trata-se, ademais, de valor que se alinha àquele utilizado para fins de ITBI e ao que fora eleito como garantia no próprio instrumento contratual, devendo, por isso, ser tomado como principal parâmetro nesta análise.

O parâmetro legal para a configuração de preço vil, conforme o art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é o valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação.

Por seu turno, o valor da arrematação de R$459.000,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil reais) não apenas supera esse patamar, como também excede o próprio valor da avaliação. Assim, não parece estar caracterizada a arrematação por preço vil.

Por outro lado, no que tangencia a impenhorabilidade, com a máxima vênia ao nobre Relator, ouso divergir.

A questão central a ser dirimida transcende a mera análise da autonomia da vontade e da boa-fé contratual, adentrando o campo da hierarquia das normas e da proteção de direitos fundamentais indisponíveis.

A sentença de primeiro grau e a decisão proferida no agravo de instrumento n.º 5001951-76.2022.8.08.0000 por esta Colenda Câmara basearam-se na premissa de que a oferta voluntária do imóvel em garantia fiduciária afastaria a proteção da impenhorabilidade.

Contudo, conforme interpretação em caráter vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, tal entendimento, embora aplicável em outros contextos, não parece se sustentar quando confrontado com a proteção constitucional específica conferida à pequena propriedade rural.

Ao julgar o ARE 1038507, sob a sistemática da repercussão geral (
Tema 961
), o Supremo Tribunal Federal não apenas reafirmou essa garantia, mas a qualificou como um direito fundamental indisponível.

No voto condutor, o Ministro Edson Fachin foi categórico ao afirmar que a proteção prevalece mesmo quando o bem é oferecido em garantia: "
A pequena propriedade rural, afinal, é impenhorável, nos termos da Constituição. Tal direito fundamental é indisponível, pouco importando a gravação do bem em hipoteca
".

Seguindo essa orientação vinculante, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes precedentes, têm aplicado de forma consistente a tese do Tema 961 a casos idênticos ao presente, envolvendo alienação fiduciária. No julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp 2402553/SC, colacionado pela apelante, a Terceira Turma do STJ é categórica nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE PRODUTO RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BEM TRABALHADO PELA FAMÍLIA COM ESCOPO DE GARANTIR SUA SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 961 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização. Tema n.º 961 do STF. 2. Tendo em vista o reconhecimento de que a propriedade rural tem área entre um e quatro módulos fiscais e está sendo trabalhada pela família com escopo de garantir a sua subsistência, forçoso reconhecer a impenhorabilidade do bem, ainda que tenha sido dado como garantia de dívida contraída em prol da atividade produtiva.
3. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.402.553/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Dessa forma, à luz do entendimento dos Tribunais Superiores, a análise da voluntariedade do devedor ao firmar o contrato cede espaço à análise da natureza do objeto da garantia.

Por fim, resta analisar se,
in casu
, o bem imóvel se qualifica como pequena propriedade rural.

Para que a proteção constitucional incida, dois requisitos basilares devem ser concomitantemente preenchidos: (i) a área do imóvel deve se enquadrar no conceito legal de pequena propriedade; e (ii) a propriedade deve ser trabalhada pela família.

O primeiro requisito é incontroverso. A matrícula do imóvel atesta uma área de 9,68 hectares (
id. 13323234
), ao passo que o módulo fiscal para o município de Ibitirama (ES) é de 24 hectares.

Portanto, a área do imóvel corresponde a aproximadamente 0,40 módulos fiscais, enquadrando-se com ampla margem na definição do art. 4º, II, 'a', da Lei nº 8.629/93, que estabelece o limite de até quatro módulos fiscais.

Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se: [...]

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento; [...]

O segundo requisito, a exploração familiar, ao que parece, restou suficientemente demonstrado nos autos.

Na matrícula do imóvel, constam contratações de crédito para desenvolver a área produtiva, como se vê em R. 2/1139, onde é especificada a destinação do crédito junto ao BANDES para “
formação de piquete com capim camerun, formação de pastagem com braquiária, aquisição de matrizes, construção de curral e construção de cerca elétrica
” (
id. 13323234
).

Ademais, o contrato de parceria agrícola constante dos autos demonstra a intenção de manter a terra produtiva, revertendo os frutos dessa parceria para o sustento familiar (
id. 13323240
), assim como faz a aquisição de produtos agropecuários (
id. 13323241
).

Assim, entendo preenchidos ambos os requisitos fáticos para a caracterização do imóvel como pequena propriedade rural trabalhada pela família.

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento proferido pelo eminente Relator, divirjo para
dar provimento ao recurso de apelação
, a fim de reformar integralmente a respeitável sentença proferida na origem para o fim de
declarar a impenhorabilidade do imóvel
“Ribeirão Santa Marta” e, por derradeiro,
declarar a nulidade da consolidação da propriedade em nome da apelada, bem como dos atos expropriatórios subsequentes
, incluindo o leilão extrajudicial e a arrematação do bem.

Inverto, por conseguinte, os ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

A controvérsia cede diante da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 961, que consagrou a impenhorabilidade da pequena propriedade rural como um direito fundamental indisponível. Essa proteção prevalece sobre qualquer garantia oferecida voluntariamente pelo devedor, incluindo a alienação fiduciária, conforme já pacificou o Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, a análise fática confirma o enquadramento do imóvel na proteção constitucional. O requisito da área é incontroverso, já que o imóvel mede apenas 0,40 módulos fiscais (limite de 4). Adicionalmente, a exploração familiar está suficientemente demonstrada nos autos por meio de contratos de investimento na produção agrícola e de parceria, ambos destinados a garantir o sustento da família.

Assim, reconhece-se a impenhorabilidade do bem.

Desse modo, pedindo vênia ao entendimento do Culto Relator,
acompanho o voto divergente proferido pelo E. Des. Alexandre Puppim, pelo provimento do recurso.

É como voto.

Sessão dia 07/10/2025

VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC
)

VOTO

Com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Alexandre Puppim, para "
dar provimento ao recurso de apelação
, a fim de reformar integralmente a respeitável sentença proferida na origem para o fim de d
eclarar a impenhorabilidade do imóvel
“Ribeirão Santa Marta” e, por derradeiro,
declarar a nulidade da consolidação da propriedade em nome da apelada, bem como dos atos expropriatórios subsequentes
, incluindo o leilão extrajudicial e a arrematação do bem"
, invertendo os ônus sucumbenciais.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000133-39.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA MURUCCI DAMASCENO
Advogados do(a) APELANTE: FAGNER DA ROCHA ROSA - ES12690-A, FLAVIA NEVES DE SOUZA - ES21754-A
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELADO: MARCELLA GAMBARINI PICCOLO - ES17183, VITOR MIGNONI DE MELO - ES14130-A

VOTO

(
P
reliminar de
d
ialeticidade
)

O apelado
suscitou, em suas contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade, argumentando que o recurso dos apelantes
teria se limitado à reprodução dos argumentos ventilados na exordial, deixando de
impugnar especificamente a
sentença recorrida
.

Nos termos da jurisprudência desta Câmara
, “a reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia
”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170243570, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022)

No caso dos autos, entendo que os apelantes debateram suficientemente na peça recursal os motivos pelos quais entendem ser indevida a consolidação da propriedade em favor do
a
pelado, bem como a tese de impenhorabilidade do bem imóvel alienado
,
de modo que resta ob
servado o princípio da dialeticidade.

Dito isso,
REJEITO a preliminar
.

É como voto.

VOTO

(
P
reliminar de
ausência de litisconsórcio ativo
)

O apelado suscitou,
ainda
preliminarmente,
a

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, por afirmar que o objeto litigioso da presente ação diz respeito a direito real
imobiliário
e depende da
participação
de ambos o
s cônjuges
na relação procesual
, com exceção nos casos de separação total de bens.

Porém, seguindo o que dita o artigo 282 do CPC:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Portanto,
em homenagem ao princípio a primazia de julgamento de mérito, e considerando que seu enfrentamento aproveita à parte apelada
,

deixo de apreciar
a prelimina
r e prossigo ao mérito recursal.

VOTO

(
Mérito
)

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por

Silvana Murucci Damasceno
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
V
ara única de Venda Nova do Imigrante/ES
, que julgou improcedente o pedido inicial,
entendendo pela penhorabilidade do alegado bem de família e negando a alegação de preço vil,
afirmando
que o procedimento seguiu todos os trâmites legais atinentes e que o bem foi leiloado a preço condizente
.

Em síntese, a apelante requer a reforma da sentença, alegando: (i) que a pequena propriedade rural, como entende ser o caso dos autos, é impenhorável; (ii) que o imóvel foi alienado a preço vil.

Pois bem.

Em que pese a alegação de impenhorabilidade, não vejo como alterar a decisão proferida em sentença, eis que o C. STJ já afastou a garantia da impenhorabilidade do bem de família no caso em que o devedor alineou fiduciariamente o bem de família, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 1.
Concernente à impenhorabilidade do bem de família, o Superior Tribunal de Justiça já afastou tal garantia no caso em que o devedor alienou fiduciariamente o bem de família, o qual sabidamente era de residência familiar
, por caracterizar comportamento contraditório. Precedente. 2. Outrossim, em sentido semelhante, esta Corte Superior adotou o entendimento de que,
"sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo (...), não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais"
(RESP 1.559.348/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 05/08/2019). 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. No caso, concluindo o aresto impugnado que o imóvel discutido nos autos foi oferecido como garantia em alienação fiduciária de dívida dos próprios recorrentes, descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento alcançado, pois se exige, para tanto, o reexame do conteúdo fático-probatório da causa e nova interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.071.640; Proc. 2022/0041219-1; ES; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 10/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. INSTITUTOS DIVERSOS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 8.009/90. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os agravantes sustentam que a impenhorabilidade do bem de família impede o oferecimento do bem em garantia de alienação fiduciária no contrato entabulado com a instituição financeira. No entanto, tais institutos são completamente distintos. 2.
A alienação fiduciária rege-se por regramento próprio segundo o qual, verificada a inadimplência contratual, consolida-se a propriedade do bem alienado fiduciariamente em nome do credor da Cédula de Crédito Bancário.
Dessa forma,
não se aplica ao presente caso a Lei nº 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, haja vista que o contrato foi assumido no exercício da autonomia da vontade
, sendo que as partes livremente ofereceram o bem em garantia para a tomada do empréstimo pela empresa da qual são sócios administradores, de modo que deve-se primar pelo princípio da boa-fé objetiva. Assim, é possível ao credor fiduciário excutir a garantia que recai sobre o imóvel. Inteligência do artigo 422 do Código Civil. Precedentes TJDFT e TJSP. 3. Ademais, somente após o inadimplemento contratual da empresa e com o ajuizamento da ação possessória pelo banco agravado, o casal de recorrentes suscitou a impenhorabilidade do imóvel, pelo fato de servir de moradia para sua família, o que configura conduta totalmente contraditória com a sua anterior atuação no contrato. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0002345-98.2018.8.08.0004; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 19/03/2019; DJES 28/03/2019)

“4.
Conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se sustenta a tese de que o bem imóvel não poderia ser levado a leilão, por absoluta impenhorabilidade, uma vez que a constituição voluntária em garantia por alienação fiduciária configura hipótese de exceção à proteção do bem de família
, a teor do que dispõe o inciso V, do art. 3º, da Lei nº 8.009/90. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11179001125, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação no Diário: 06/10/2017)

De tal modo, não há que se falar em impenhorabilidade da pequena propriedade rural, eis que não se trata de penhora/constrição, mas de alienação fiduciária decorrente do inadimplemento contratual, tendo sido o bem imóvel ofertado em garantia.

Quanto a alegação de preço vil, a apelante alega que o imóvel foi avaliado
em mais de um milhão de reais, e que recebeu uma proposta de compra que futuramente não vingou.

Ocorre que, após a inversão do
ônus da prova, o apelado colacionou aos autos dois laudos técnicos expedidos por engenheiros agrônomos,
devidamente registrados no órgão profissional competente,

avaliando o imóvel
em
R$ 390.000,00 e R$ 266.587,00
(
ID
13323273
e ID 13323275)
,
respectivamente
, ao passo que a
propriedade foi arrematada
em
leilão pelo preço de
R$ 459.000,00.

A
demais, a

L
ei nº 9.514/97,
que dispõe sobre o sistema de financiamento imobiliário,
prevê
em seu artigo 24:

Art. 24. O contrato que serve de título ao negócio fiduciário conterá:
[...]

VI – a indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão;

Parágrafo único. Caso o valor do imóvel convencionado pelas partes nos termos do inciso VI do caput deste artigo seja inferior ao utilizado pelo órgão competente como base de cálculo para a apuração do imposto sobre transmissão inter vivos, exigível por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, este último será o valor mínimo para efeito de venda do imóvel no primeiro leilão. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

No contrato feito entre as partes, o valor do imóvel consta como sendo
R$ 300.000,00
(trezentos mil reais)
, sendo este também o valor considerado para incidência do ITBI
(ID 13323235)
. Portanto, tendo sido o imóvel arrematado por um valor superior, não há de falar em preço vil.

Diante do exposto
, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso
e

NEG
O
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo intacta a sentença, nos te
r
mos acima expostos.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários advocatícios ao percentual de 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.